Tribunal: TJMT
Processo: 1030591-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1030591-44.2020.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA PAIXÃO
Recorrida: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. CELULAR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE CONDICIONOU O RECEBIMENTO DO PRODUTO AVARIADO À ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO PELA LOJISTA. FATO NÃO IMPUGNADO. INÉRCIA DA FORNECEDORA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO PRODUTO, ESTAMPADO NA NOTA FISCAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente postula pela devolução do valor pago pelo celular e a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.
3. As provas carreadas aos autos indicam que a consumidora não exerceu o seu direito de arrependimento propriamente dito (art. 49 do CDC), já que a todo momento solicitou de troca do produto e não o desfazimento do negócio.
4. Além disso, insta esclarecer que na hipótese de vício de qualidade, o consumidor não detém o direito de postular, de plano, a substituição do produto, devendo oportunizar ao fabricante/comerciante/fornecedor o devido reparo, em observância ao disposto no art. 18, § 1.o, do CDC. Essa possibilidade de saneamento do vício, no prazo de 30 (trinta) dias, é um direito do fornecedor.
5. Ocorre que, no caso concreto, a despeito de ter solicitado de plano a substituição do produto, a consumidora, ainda que contra a sua vontade, seguiu a orientação da lojista e entrou em contato com a assistência técnica. E a assistência de técnica, segundo a afirmação contida na exordial, relatou que para a análise do produto era necessário que a Ordem de Serviço fosse aberta pela própria vendedora.
6. Essa afirmação, em nenhum momento, restou impugnada pela empresa demandada, ora Recorrida. Ao que consta, a consumidora entrou em contato com todos os fornecedores (vendedor e fabricante), assim como a assistência técnica, e não logrou êxito em resolver a questão, impondo-se reconhecer a inércia dos envolvidas e a falha na prestação de serviço.
7. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a assistência técnica, cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.
8. Danos morais configurados, ante a inércia das empresas Recorridas em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030591-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA PAIXAO - CPF: 002.702.931-08 (RECORRENTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022